Tribunal: TJDFT
Processo: 0714642-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714642-96.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE DE SOUZA SILVA AGRAVADO: CP7 STUDIO FOTOGRAFICO S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAROLINE DE SOUZA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos ação de cobrança n. 0733522-64.2021.8.07.0003, proposta por CP7 STUDIO FOTOGRÁFICO LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 121260327 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita formulado pela agravante. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que mantém vínculo contratual com a empresa C2S Engenharia e executa, como uma de suas funções, pagamentos a título de mão de obra e dos materiais necessários para a realização dos serviços, para os quais utiliza a sua própria conta bancária. Relata que a extensa movimentação bancária se deve ao fato de não possuir conta bancária como pessoa jurídica, recebendo todo o dinheiro pago em virtude da prestação dos serviços em sua conta corrente de pessoa física. Aduz que se encontra devidamente comprovada a sua hipossuficiência financeira, a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Com base nesses argumentos, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de assegurar-lhe os benefícios da justiça gratuita. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a concessão, em definitivo, da gratuidade de justiça. Não houve recolhimento de preparo. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 36131535, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinou a intimação da agravante para promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos do processo originário, constata-se que houve prolação de sentença (ID 130090433), no dia 04/07/2022, pela qual foi homologado acordo celebrado pelas partes litigantes, resolvendo o processo, com exame do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022 às 12:44:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora